Tribunal: TJDFT
Processo: 0702129-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702129-30.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS CESAR JENISCH BARBOSA, ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: IVO EVANGELISTA DE AVILA, ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, LUIS CESAR JENISCH BARBOSA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por LUÍS CESAR JENISCH BARBOSA e por ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial de indenização pela perda de uma chance e procedente o pedido reconvencional de indenização pela revogação do contrato advocatício. Em análise da Apelação Cível interposta no ID 31571574 pela Associação ré apura-se que os pedidos de reforma da sentença combatida fundamentam-se na suposta prescrição do direito que seria discutido na ação que não foi ajuizada, afastando a aplicação da Teoria da perda de uma chance, fato não aventado no Juízo de origem. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a Associação apelante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do possível não conhecimento do apelo, em razão de eventual inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2022 11:43:59. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador